Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSDB/RJ. SUSPENSÃO DO ATO.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB/RJ ocorrida em 04/05/19.

II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.